Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727459-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DILCEIA APARECIDA CABRAL TORRES D E C I S Ã O O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática de ID no 77370366, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares em Educação do Distrito Federal – SAE/DF, pela perda do interesse processual, ante a desconstituição do título exequendo que fundamentou a instauração do cumprimento individual de sentença na Vara de origem. Conhecido o referido recurso como agravo interno (ID no 77839929), nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, bem como determinada a complementação das razões recursais, no prazo de cinco (5) dias para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, o agravante deixou transcorrer integralmente o prazo legal. Do seu turno, e, como se sabe, o descumprimento da referida determinação judicial culmina na inadmissibilidade do agravo interno. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conhecidos os embargos de declaração como agravo interno, a teor do contido no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinada a intimação da parte embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC/15, quedou-se inerte a embargante, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido” (AgInt no MS n. 30.797/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 18/3/2025) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AO QUE ESTABELECE O ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA COMO ÓBICE A REDISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO, REJEITADA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. Tendo os recorrentes deixado transcorrer integralmente o prazo que lhes foi concedido para adequar a petição de embargos de declaração ao que estabelece o art. 1.021, § 1o, do CPC, não se conhece do recurso. (...) 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento não provido” (TJDFT, Acórdão 1648971, AI 0702885-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, destacou-se). Dessa forma, ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do agravo interno (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator